Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0716394-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PAVETITS DE SALLES RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. SINUSITE MAXILO-ETMOIDAL. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que aos contratos pactuados antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e que não foram adaptados ao novo regramento legal prevalece as disposições contratuais, por força da autonomia da vontade. Todavia, independente de quando o contrato fora firmado, os abusos e excessos das cláusulas perpassam, senão pelo crivo da legislação consumerista, ao menos pela incidência, como os demais contratos, do corolário da boa-fé e função social do contrato previstos no Código Civil. Precedentes. 2. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de materiais vinculados ao ato cirúrgico reparador, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar os insumos apropriados ao procedimento clínico. 3. Não se justifica a negativa securitária com base na Tabela Geral de Auxílio Cassi – TGA, cujo teor foi elaborado unilateralmente pela operadora e sem indícios de quando e sob quais critérios a lista é atualizada vis-à-vis as práticas e inovações médicas. 4. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de norma legal ou resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura do plano, bem assim quando recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato. Precedente no STJ. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação adesiva da ré conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 421 e 927, todos do Código Civil, asseverando comprovada a ocorrência de dano moral passível de indenização, diante da “recursa reiterada e abusiva do plano de saúde” (id 46928702, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021)*. No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.216.433, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal, no sentido da comprovação dos danos morais indenizáveis, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012